Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0726999-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA ALVES DOS REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Para apreciação do pleito de gratuidade de justiça, junte a Agravante aos autos, em 48 horas, seus 3 últimos comprovantes de rendimentos. Brasília, 31 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal